Tribunal: TJSP
Processo: 2082601-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Indeferimento da antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Argumentos que não conseguiram abalar os fundamentos da decisão, os quais, por ora, permanecem incólumes. Necessidade de observância do contraditório. RECURSO NÃO PROVIDO.